Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-72.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800898-72.2021.8.14.0003

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROGERIO BATISTA DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR/INATIVO. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS. ART. 157, I, DA CF/1988. SÚMULA 447/STJ. TEMA 572/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao Imposto de Renda incidente sobre proventos de aposentadoria e pensão, em razão de cardiopatia grave e hepatopatia grave, determinar a cessação definitiva dos descontos e condenar o Estado à restituição do IRRF indevidamente retido na fonte, observados os marcos temporais fixados (pensão: desde agosto/2016, respeitada a prescrição quinquenal; aposentadoria: desde junho/2019), com atualização e juros nos termos definidos na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará possui legitimidade e responsabilidade para restituir valores de Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos por ele pagos (via IGEPREV), quando reconhecida a isenção legal, afastando-se a tese de que a restituição deveria ser dirigida exclusivamente contra a União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui aos Estados o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações, de modo que o ente estadual, como destinatário da receita, responde pela repetição do indébito quando indevida a exigência (CF/1988, art. 157, I).

O Superior Tribunal de Justiça consolida a legitimidade passiva dos Estados e do Distrito Federal na ação de restituição de IRRF proposta por seus servidores, abrangendo expressamente a repetição do indébito (Súmula 447/STJ).

A tese recursal de limitação do alcance do entendimento sumulado apenas à declaração de isenção e à cessação de descontos futuros contraria o teor do enunciado, que contempla ação de restituição.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 572, afasta o interesse jurídico da União em causas relativas à parcela do IRRF pertencente ao Estado-membro, reforçando que a controvérsia e seus efeitos patrimoniais situam-se na esfera estadual.

Mantém-se a condenação à restituição porque o imposto foi retido na fonte sobre rendimentos pagos por estrutura estadual, a receita pertence ao Estado por repartição constitucional e a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a legitimidade estadual e a ausência de interesse da União na lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado-membro é parte legítima e responsável pela restituição do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos que paga a seus servidores/inativos, por ser destinatário constitucional do produto da arrecadação (CF/1988, art. 157, I).

Não há interesse jurídico da União nas demandas que discutem a parcela do IRRF pertencente ao Estado-membro, competindo à Justiça comum estadual processar e julgar a causa (Tema 572/STF).

A Súmula 447/STJ abrange a repetição do indébito de IRRF, não se limitando à declaração de isenção ou à cessação de descontos futuros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 157, I; Lei nº 7.713/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 447; STJ, Súmulas 598 e 627; STF, Tema 572.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800898-72.2021.8.14.0003.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ROGÉRIO BATISTA DE FIGUEIREDO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROGÉRIO BATISTA DE FIGUEIREDO, para: declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao Imposto de Renda incidente sobre proventos de aposentadoria e pensão, em razão de cardiopatia grave e hepatopatia grave; determinar a cessação definitiva dos descontos; e condenar o Estado à restituição do Imposto de Renda indevidamente retido na fonte, observados os marcos temporais fixados (pensão: desde agosto/2016, respeitada a prescrição quinquenal; aposentadoria: desde junho/2019), com atualização e juros nos termos ali definidos.

O mérito recursal devolvido cinge-se, exclusivamente, ao capítulo que impôs ao Estado do Pará a repetição do indébito, sob o argumento de que o Imposto de Renda é tributo de competência da União, a quem caberia eventual restituição.

Contrarrazões apresentadas pugnando-se pela manutenção do decisum.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência não comporta acolhimento.

A controvérsia recursal limita-se a definir se o Estado do Pará possui legitimidade e responsabilidade para restituir ao servidor/inativo os valores de Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) sobre rendimentos por ele pagos (via IGEPREV), quando reconhecida a isenção legal.

A sentença recorrida, ao enfrentar a matéria, registrou que a legitimidade passiva do Estado já fora reconhecida em sede recursal, e que, no mérito, o pedido de isenção e seus efeitos patrimoniais se apoiam na Lei nº 7.713/88 e em orientação consolidada do STJ (Súmulas 598 e 627), fixando, ainda, o termo inicial da repetição conforme a prescrição quinquenal e a data de concessão do benefício de aposentadoria.

No ponto específico devolvido pelo apelante (restituição), a tese recursal de que a devolução deveria ser dirigida exclusivamente contra a União não se sustenta diante da repartição constitucional de receitas.

Com efeito, a Constituição Federal dispõe que pertence aos Estados o produto da arrecadação do imposto sobre a renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações (art. 157, I). Nessa hipótese, o ente estadual é destinatário do produto arrecadado, razão pela qual assume a posição processual e material necessária para responder pela repetição do indébito, quando indevida a exigência.

Esse entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 447:
“Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”
. A pretensão recursal de conferir “alcance restrito” ao enunciado (para admitir apenas declaração de isenção e cessação de descontos futuros) contraria o próprio texto sumular, que expressamente contempla ação de restituição, isto é, repetição do indébito.

Ainda, o parecer ministerial também invoca a orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 572, no sentido de que, sendo a parcela do IRRF pertencente ao Estado-membro, não há interesse jurídico da União na lide, reforçando que a discussão (e seus efeitos patrimoniais) situa-se na esfera estadual.

Tema 572/STF:
Compete à Justiça comum estadual processar e julgar causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque ausente o interesse da União.

Logo, corretamente a sentença manteve o Estado do Pará no polo passivo do capítulo condenatório relativo à restituição, porquanto: o imposto foi retido na fonte sobre rendimentos pagos por ente/estrutura estadual; a Constituição atribui ao Estado o produto dessa arrecadação; o STJ sumulou a legitimidade para a restituição; e a orientação do STF afasta o interesse jurídico da União quanto à parcela pertencente ao Estado.

Por conseguinte, não há reparo a ser feito no capítulo que condenou o Estado à repetição do indébito, devendo ser mantida a sentença no ponto impugnado.

Ante o exposto, CONHEÇO da Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença proferida na origem.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/03/2026